Tribunal: TJSP
Processo: 2275422-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que condenou a parte em litigância de má fé. Insistência no pronunciamento judicial sobre os encargos acima da Selic. Após prolatada a sentença e rejeitados os embargos de declaração, a alteração do decisório deve ser pelas vias próprias. Posta a questão, compete a parte analisar, se realmente, dentro do pedido e do decidido, há interesse recursal. Não havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que condenou a parte em litigância de má fé. Insistência no pronunciamento judicial sobre os encargos acima da Selic. Após prolatada a sentença e rejeitados os embargos de declaração, a alteração do decisório deve ser pelas vias próprias. Posta a questão, compete a parte analisar, se realmente, dentro do pedido e do decidido, há interesse recursal. Não havendo qualquer conduta maliciosa por parte da agravante, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, que pudesse ensejar a sua condenação nas penas por litigância de má-fé, torna-se descabida a pretensa aplicação da multa, disciplinada no art. 81, do aludido Código. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275422-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FLÂNGIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
2
VOTO No 36828
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275422-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FLÂNGIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
condenou a parte em litigância de má fé.
Insistência no pronunciamento judicial sobre os
encargos acima da Selic. Após prolatada a
sentença e rejeitados os embargos de declaração, a
alteração do decisório deve ser pelas vias
próprias. Posta a questão, compete a parte
analisar, se realmente, dentro do pedido e do
decidido, há interesse recursal. Não havendo
qualquer
conduta
maliciosa
por
parte
da
agravante, prevista no art. 80 do Código de
Processo Civil, que pudesse ensejar a sua
condenação nas penas por litigância de má-fé,
torna-se descabida a pretensa aplicação da multa,
disciplinada no art. 81, do aludido Código.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido
em parte.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
por FLÂNGIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. da decisão
que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, a condenou ao
pagamento de multa fixada em 10% do valor da causa
devidamente corrigido pela litigância de má-fé, nos termos do
artigo 81 do CPC.
A agravante alega que foi ajuizada ação de
preceito condenatório c.c com tutela provisória de urgência
antecipada, face a ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros de
mora e acréscimos financeiros na parcela que excede o índice
federal (SELIC), exigidos nos débitos inscritos e não inscritos em
dívida ativa objetos do Parcelamento PEP do ICMS no 20005346-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
3
94, para o fim de expurgar os juros moratórios e acréscimos
financeiros incidentes sobre o crédito tributário acima do limite
imposto pela Taxa Selic, bem como, o respectivo recálculo do
débito, especialmente pelo fato dos cálculos acostados às fls. 72/82
terem apurado que o PEP no 20005346-9 encontra-se liquidado, e
já com pagamento a maior. Também promover o imediato
recálculo do valor dos juros de mora e acréscimos financeiros,
desde a sua consolidação, ou seja, em todas as parcelas,
mantendo, inclusive, a suspensão da exigibilidade de tais créditos
tributários, garantindo assim o seu direito aos benefícios do
Programa Especial de Parcelamento.
A r. sentença de fls. 290/294, julgou
procedente a ação para condenar a requerida na obrigação de
recalcular o débito das CDA ìS que utilizaram taxa de juros da Lei
Estadual 13.918/09, limitando-se à cobrança da taxa SELIC,
tornando definitiva a liminar concedida em sede de Agravo de
Instrumento, bem como que a Fazenda Pública abstenha-se de
aplicar medidas restritivas em função da matéria sub judice, e
conceder a restituição de valores eventualmente adimplidos
indevidamente, com a cobrança de juros superiores aos fixados
pela taxa SELIC, e ao final condenou a apelante ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios fixados em 20% do valor dado à causa atualizado.
Em 01.07.2020 foi interposto Embargos de
Declaração visando esclarecimentos apenas quanto a omissão na r.
sentença, vez que não constou expressamente no dispositivo o
recálculo dos acréscimos financeiros computados no PEP em
questão. Frisa-se que na oportunidade dos Embargos de
Declaração foi reiterado os termos do petitório de fls. 275/276 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
4
documentos de fls. 277/283 dos autos, posto que esta vislumbrou
que ainda se encontram pendente de manifestação pelo Nobre
Magistrado onde pleiteou a intimação da FESP para integral
cumprimento da ordem judicial do recálculo. Em fls. 342/341 em
31.07.2020 os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados,
sob o fundamento de ausência de omissão. Considerando que ainda
se encontrava dentro do prazo para apresentar contrarrazões, e
que não havia sido consignado acerca do integral cumprimento da
ordem judicial de recálculo.
Foi postulado novamente em 27.10.2020, às
fls. 357, a análise quanto ao teor de fls. 275/276 e documentos de
fls. 277/283, de modo que foi proferida r. decisão de fls. 358, onde
o MM. Juiz discorreu que o pedido não suspende qualquer prazo,
vez que o feito foi decidido.
Em
28.10.2020
peticionou
a
agravante
vislumbrando esclarecer ao Nobre Magistrado a pendência do
pedido em questão, consignando que diante da situação fática dos
autos, ainda não havia sido cumprida integralmente a ordem
judicial de recálculo, e assim se fazia necessária a intimação da
FESP acerca do petitório antes da remessa dos autos ao Tribunal
“ad quem”. Contudo, o MM. Juiz proferiu a decisão discorrendo que
estaria reiterando pedido de análise de matéria já apreciada de
modo a causar tumulto ao feito, e assim sendo, a condenou ao
pagamento de multa fixada em 10% do valor da causa
devidamente corrigido pela litigância de má-fé, nos termos do
artigo 81 do Código de Processo Civil.
Defende que no caso dos autos não se
vislumbra a prática de litigância de má-fé pois apenas visou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
5
agravante esclarecimentos quanto à apreciação do pleito que
entendeu restar pendente de apreciação e não se vislumbra no
contexto circunstância que justifique a imposição da penalidade de
litigância de má-fé, vez que postulou esclarecimentos na sua forma
mais ampla, posto que até o momento a liminar deferida ainda não
foi cumprida integralmente pela FESP, não se verificando,
igualmente, qualquer dolo capaz de caracterizar atos atentatórios
ao andamento processual, como também do dano acarretado à
parte contrária, ao invés disso, que suporta o ônus da omissão do
Fisco quanto ao pagamento de R$307.931,20 a maior. Pede: a)
reforma da decisão de fls. 362, para excluir a condenação ao
pagamento da multa fixada em 10% do valor da causa
devidamente corrigido, pela litigância de má-fé, haja vista que não
restou configurada a intenção de tumultuar o feito, pelo contrário,
a utilização de tal ferramenta é direito líquido e certo inerente aos
princípios constitucionais; b) de forma alternativa, pela redução da
multa aplicada, a ser fixada dentro dos parâmetros estabelecidos
pelo artigo 81 Código de Processo Civil, c) confirmação da
determinação da FESP de apresentar nos autos principais o
demonstrativo detalhado acerca da existência em favor da
Agravante do saldo credor adimplido a maior de R$307.931,20 no
parcelamento PEP do ICMS no 20005346-94, ora objeto da revisão
dos juros de mora e acréscimos financeiros, para resguardar que
em momento oportuno seja procedida a medida judicial competente.
O recurso foi distribuído por prevenção (fls.
400). O efeito suspensivo foi negado, sem apresentação de
resposta. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
6
II- Bem examinados os autos, a decisão a
que se dá combate entende que: “A petição de fls. 360/361 mais uma
vez alega omissão na sentença de fls. 290/294, reiterando pedido de análise
de matéria já apreciada e resolvida tanto na referida sentença como da
decisão de fls. 342/344.
O pedido foi reiterado às fls. 357 e já decidido às
fls. 358, no entanto a parte apresenta novamente petição insistindo no mesmo
pedido de modo a causar tumulto ao feito, por isso condeno a autora ao
pagamento de multa fixada em 10% do valor da causa devidamente
corrigido pela litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.”.
No pleito da ação principal buscava-se:
“julgar a presente ação TOTALMENTE PROCEDENTE, confirmando-se os
provimentos antecipatórios anteriormente requeridos, com a declaração
definitiva da exclusão dos juros previstos no artigo 96 da Lei Estadual no
6.374/1989 com redação dada pelo artigo 11 inciso XVI da Lei no
13.918/2009, e acréscimos financeiros que incidiram sobre os débitos de
ICMS, de modo que a Requerida regularize todos os débitos, expurgando o
lançamento viciado dos juros ilegais e abusivos, com o recálculo do valor de
cada competência, nos termos da decisão do órgão especial do E. TJSP (ADIN
442/SP), e compensando todas as importâncias recolhidas à maior, e o
crédito excedente existente seja reconhecido na conta fiscal da empresa para
fins de abatimento na apuração da GIA. E ainda, condenar a Requerida nos
ônus de sucumbência de praxe (custas, despesas e honorários advocatícios),
na forma do artigo 85 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil.”.
A
sentença
de
fls.
290/294
“julgou
procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de recalcular o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
7
para as CDA S que utilizaram taxa de juros da Lei Estadual 13.918/09,
limitando-se à cobrança da taxa SELIC; tornado definitiva a liminar.
Determinar que a Fazenda Pública abstenha-se de aplicar medidas restritivas
em função da matéria sub judice; e conceder a restituição de valores
eventualmente adimplidos indevidamente, com a cobrança de juros
superiores aos fixados pela taxa SELIC”.
Em embargos de declaração a parte alegou
não ter havido pronunciamento sobre os acréscimos financeiros
disciplinados na forma do artigo 1°, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”
do Decreto n° 58.811/2012 e pelo artigo 100 da Lei no
6.374/1989, com a redação dada pela Lei no 13.918/2009, vez que
foram imputados em patamar superior ao limite da Taxa Selic, ou
seja, em contrapartida ao entendimento emanado na Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0016136-82.2017.8.26.0000, importando
também em ofensa ao artigo 24, inciso I, c.c. § 1o e 4o da
Constituição Federal.
A questão sobre a forma de cálculo dos
juros de mora para tributos e multas estaduais, prevista na Lei no
13.918/09, foi examinada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte
quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, em 27/02/2013, cujo V. Acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, foi
firmado o seguinte entendimento:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
8
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário. Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e
do DF §§ 1o a 4o do referido preceito constitucional
que trazem a disciplina normativa de correlação
entre normas gerais e suplementares, pelos quais a
União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito
do interesse local, aquelas normas STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que,
ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário,
com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso” Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de
Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei no 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público
para cumprir suas funções Fixação originária de
0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade,
a
caracterizar abuso de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
9
confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede
de
tributação
agir
imoderadamente
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a
taxa de juros adotada (que na atualidade engloba
a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar,
portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada
pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.”
Assim, entendeu-se que a nova sistemática
de cobrança de juros moratórios incidentes sobre tributos e multas
no âmbito do Estado de São Paulo, decorrente das inovações
impostas pela Lei Estadual no 13.918/09, que redundou na
aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia, contraria a
razoabilidade
e
proporcionalidade,
a
caracterizar
natureza
confiscatória, além de violar a competência concorrente entre
União, Estados e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e
Tributário (CF, art. 24, I e §§1o a 4o).
Nesse quadro exposto, compete a parte
analisar, se realmente, na presente lide há interesse recursal e,
entendendo que sim, propor o que de direito. Outrossim, se o juiz
entendeu que sentenciou de forma clara e coerente sobre o tema
debatido, entendendo não haver vício apto a ensejar a integração
do decisório, de fato, os embargos não seriam o meio adequado
para rediscutir matéria, vez que é inviável em tal sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
10
Outrossim, entendo que não houve má-fé
da parte e sim problemática quanto a interpretação do direito.
Há que se ter em mente que a litigância de
má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no
art. 80 do CPC, configura-se quando houver a prática de atos
inúteis ou desnecessários à defesa do direito e a criação de
embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida
de recursos manifestamente protelatórios. Nesse sentido, confira-
se o seguinte precedente:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Pedido de condenação
por litigância de má-fé. Não se vislumbra a
ocorrência
de
nenhuma
das
hipóteses
autorizativas previstas no art. 80 do CPC/2015.
Frise-se que não se pode confundir má-fé com a
equivocada interpretação do direito. (...)” (AgInt
no AREsp 1.153.557/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
Terceira
Turma,
j.
21/11/2017, DJe 5/12/2017).
Deste modo, não havendo qualquer conduta
maliciosa por parte da agravante, prevista no art. 80, do Código de
Processo Civil, que pudesse ensejar a sua condenação nas penas
por litigância de má-fé, torna-se descabida a aplicação da multa,
disciplinada no art. 81 do aludido Código.
No
que
tange
ao
último
pedido
(determinação da FESP de apresentar nos autos principais o
demonstrativo detalhado acerca da existência em favor da
Agravante do saldo credor adimplido a maior de R$307.931,20 no
parcelamento PEP do ICMS no 20005346-94), o mesmo já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275422-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36828
11
atendido na origem e lá deve ser questionado.
Isto posto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora